Tribunal: STF
Processo: ARE 1270735
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 3):
    "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Nomeação de Procurador-geral do Município. Expressão “que tenham completado 3 (três) anos de efetivo exercício no Município de Rio das Pedras”, constante do art. 8º da Lei nº 3.006, de 3 de janeiro de 2018, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 3.026/2018, bem como do parágrafo único do citado artigo 8º, que prevê a nomeação de pessoa estranha aos quadros da Procuradoria, no caso de ausência de requisito temporal estabelecido no caput. Afronta aos arts. 100, § 2º, bem como 115, II, ambos da Carta Estadual. Evidente burla à regra do concurso público. Autonomia conferida aos Municípios que não é absoluta e, muito embora o cargo de Procurador Geral do Município seja de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, a escolha deve recair, necessariamente, entre os integrantes da carreira. Ação procedente.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, caput, 18, 29, 37, I, II e V, 131, § 1º, e 132, todos da Constituição Federal.
    Sustenta-se, em síntese, “ser possível o provimento de cargo de Procurador-Geral de Município por profissional não concursado, com amparo no poder de auto-organização municipal e diante da inaplicabilidade do artigo 100, parágrafo único, da Constituição Paulista aos municípios” (eDOC 17, p.14). 
    Assevera que, a Constituição Federal autoriza que o cargo de chefia da Advocacia-Geral da União seja ocupado por pessoa não pertencente à carreira, a critério do Presidente da República, sendo razoável inferir a constitucionalidade de norma semelhante no âmbito municipal.
    Afirma ainda que as hipóteses que limitam a auto-organização municipal estão expressamente previstas no texto constitucional, não constando nesse rol a obrigatoriedade de adoção do modelo estadual de chefia da advocacia pública pelos municípios, sob pena de violação aos artigos constitucionais supra citados. 
    Por fim, alega que a Constituição Federal autoriza a livre nomeação para cargos de chefia, não havendo falar em qualquer violação ao princípios do concurso público, visto que “a Procuradoria Jurídica do Município de Rio das Pedras conta com seis procuradores de provimento efetivo, selecionados mediante concurso público” (eDOC 17, p.13).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao entender pela inconstitucionalidade parcial da norma que autorizou que o cargo de Procurador-Geral do Município de Rio das Pedras fosse ocupado por pessoa que não integra a respectiva carreira, assentou que a lei local estaria em desacordo com o que dispõe a Constituição estadual, nos seguintes termos (eDOC 13, p. 6-7):
    “(...) a nomeação para a atividade da advocacia pública é reservada aos profissionais recrutados pelo sistema de mérito, nos termos dos artigos 98 a100 da Carta Bandeirante, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 144 da citada Carta e que o cargo de Procurador do Município deve ser reservado àqueles que integram a carreira na forma imposta pelo artigo 100 , parágrafo único da citada Constituição estadual.
    Não se trata como visto de restringir o poder de auto-organização dos Municípios, mas, sim, de obedecer ao comando da Constituição Estadual uma vez que a autonomia conferida aos municípios não é absoluta e muito embora o cargo de Procurador-Geral do Município seja de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, a escolha deve recair, necessariamente, entre os integrantes da carreira.”
    Destaco, no entanto, que o entendimento pacificado desta Corte é de que nem mesmo há obrigatoriedade de criação, pelos municípios, de órgãos de Advocacia Pública, segundo os padrões da Constituição Federal. Nesse sentido:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA A CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE, AUSENTE SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ, DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI Nº 7.347/85, ART. 18) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (RE 893.694-AgR/SE, 2ª Turma, Relator Ministro Celso de Mello, Dje 03.11.16).
    Confiram-se a propósito, os seguintes precedentes do STF: RE 1.156.016, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.09.2018; RE 1.117.576, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 13.06.2018; RE 1.064.618, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 23.08.2017; RE 690.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 08.08.2014; RE 225.777, Redator para o acórdão, 11.03.2011. 
    Uma vez que inexistem normas constitucionais de reprodução obrigatória as quais imponham ao poder legislativo local a instituição de advocacia pública municipal, não há falar tampouco em simetria constitucional da regra que prevê a forma de provimento do cargo de chefia daquela carreira. 
    Nesse sentido, saliento que esta Corte já firmou orientação no sentido de que o constituinte estadual não tem o poder de restringir ou abrandar o poder de auto-organização conferido aos entes municipais nos termos do art. 29 da Constituição Federal. É o que se infere do que decidiu a Corte no julgamento da ADI 2.112 MC, cuja ementa transcrevo:
    “EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade e emenda constitucional superveniente: critério jurisprudencial. Julga-se prejudicada a ação direta quando, de emenda superveniente à sua propositura, resultou inovação substancial da norma constitucional que - invocada ou não pelo requerente - compunha necessariamente o parâmetro de aferição da inconstitucionalidade do ato normativo questionado: precedentes. II. ADIn e emenda constitucional de vigência protraída: prejuízo inexistente. Proposta e ação direta contra emenda de vigência imediata à Constituição de Estado, relativa a limites da remuneração dos Vereadores, não a prejudica por ora a superveniência da EC 25/2000 à Constituição da República, que, embora cuide da matéria, só entrará em vigor em 2001, quando do início da nova legislatura nos Municípios. III. Município: sentido da submissão de sua Lei Orgânica a princípios estabelecidos na Constituição do Estado. 1. Dar alcance irrestrito à alusão, no art. 29, caput, CF, à observância devida pelas leis orgânicas municipais aos princípios estabelecidos na Constituição do Estado, traduz condenável misoneísmo constitucional, que faz abstração de dois dados novos e incontornáveis do trato do Município da Lei fundamental de 1988: explicitar o seu caráter de "entidade infra- estatal rígida" e, em conseqüência, outorgar-lhe o poder de auto- organização, substantivado, no art. 29, pelo de votar a própria lei orgânica. 2. É mais que bastante ao juízo liminar sobre o pedido cautelar a aparente evidência de que em tudo quanto, nos diversos incisos do art. 29, a Constituição da República fixou ela mesma os parâmetros limitadores do poder de auto-organização dos Municípios e excetuados apenas aqueles que contém remissão expressa ao direito estadual (art. 29, VI, IX e X) - a Constituição do Estado não os poderá abrandar nem agravar. IV - Emenda constitucional estadual e direito intertemporal. Impõem-se, em princípio, à emenda constitucional estadual os princípios de direito intertemporal da Constituição da República, entre os quais as garantias do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.”
    (ADI 2112 MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 18.5.2001, grifei).
    Fundamentado nos arts. 98 a 100 e 115, II, da Constituição do Estado de São Paulo, o acórdão recorrido entendeu pela inconstitucionalidade do art. 8º, caput, da Lei 3.006/2018, que criou um requisito temporal de efetivo exercício na carreira para nomeação como Procurador-Geral do Município, bem como de seu parágrafo único, que prevê a possibilidade de nomeação de pessoa estranha aos quadros da Procuradoria, na impossibilidade de cumprimento do requisito do caput. 
    Entendo, no entanto, que, no mesmo sentido dos precedentes colacionados, os dispositivos da Carta estadual não se impõem obrigatoriamente aos municípios, por força da autonomia que lhes foi garantida pela Constituição de 1988, sob pena de ofensa à própria forma federativa de Estado. 
    Confira-se, ainda,  precedente  específico  relativo à matéria idêntica a debatida neste extraordinário: 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL QUE CRIA CARGO EM COMISSÃO PARA A CHEFIA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. DIVERGÊNCIA COM O PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUTONOMIA MUNICIPAL.
    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não cabe à Constituição Estadual restringir o poder de auto-organização dos Municípios de modo a agravar os parâmetros limitadores previstos na Constituição Federal.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que, na hipótese, não é cabível condenação em honorários advocatícios.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.
    (RE 883.446-AgR/SP, 1ª Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, Dje 14.06.2017 ).
    Assim, frente a ausência de norma de reprodução obrigatória sobre a questão e em obediência ao princípio da auto-organização dos municípios, não há falar em inconstitucionalidade da lei local.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do 21, § 1º, do RISTF, por estar o acórdão recorrido em dissonância com entendimento dominante nesta Suprema Corte. 
    Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente